Tribunal: TJDFT
Processo: 0721891-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721891-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 5 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: MARCELA MOTA DE SOUSA, ROBSON BARBOSA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 5 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 1 (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Ação da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em desfavor de MARCELA MOTA DE SOUSA e ROBSON BARBOSA DE SOUSA, processo n. 0704806-75.2022.8.07.0008, na qual indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. Eis a r. decisão agravada (ID 152964781 - origem): "O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. Conquanto admissível a penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante, na forma do art. 835, inciso XII, do CPC, tal permissivo não deve ser visto de forma absoluta, devendo ser conjugado com o princípio da menor onerosidade ao executado, conforme orienta o art. 805 do CPC. Ademais, a penhora deverá recair sobre bens suficientes para a satisfação do débito exequendo, evitando-se constrições manifestamente inúteis ou excessivas, conforme preconizam os artigos 831 e 836, ambos do CPC. Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pelo exequente, observo que o imóvel cujos direitos aquisitivos pretende-se penhorar integra o patrimônio de ente público, mais especificamente, trata-se de unidade alienada de acordo com o programa Morar Bem, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que a adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido de id. 156064899. Intimem-se, devendo o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC.” Inconformada, a parte exequente recorre. Diz que, na origem, todas as medidas adotadas até o momento em busca do crédito cobrado foram infrutíferas, por isso necessária a penhora requerida. Destaca que “a penhora perseguida não é a do bem em si, mas apenas a dos direitos aquisitivos, haja vista estar o bem alienado em decorrência de crédito habitacional.” Assim, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, deferindo-se o pedido de penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel 403, do Bloco L, do condomínio agravante. Preparo no ID 47450479. Não há pedido liminar. Intimem os Agravados, para que, querendo, respondam, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator